Tribunal: TJES
Processo: 0000113-53.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-53.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM JAYME DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO DEMONSTRADA - ISENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E EM CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos pela palavra da vítima que, em casos como o dos autos, possui especial relevância, especialmente por estar em consonância com o conjunto fático-probatório, a condenação pelos crimes imputados ao acusado é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Inexistindo provas acerca da alegada legítima defesa, não se mostra possível a aplicação de tal excludente de ilicitude, ressaltando-se que na hipótese, ainda que o acusado tivesse sido agredido com uma chave primeiro, não agiu de forma moderada, ao agredir a ofendida com socos na cabeça e chutes, conforme se verifica do laudo de lesões corporais.

3. Nos crimes praticados com violência contra a mulher, o dano moral é presumido, bastando para a condenação que haja pedido em favor da vítima, como na hipótese, não cabendo ao juiz isentar o acusado de tal condenação, já que decorre de determinação legal.

4. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000113-53.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAM JAYME DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO GONCALVES REZENDE - ES25109-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da peça de ingresso, que no dia 21 de março de 2021, no bairro Zumbi, no município de Cachoeiro de Itapemirim, após passar o dia com seus familiares a vítima retornou para casa, onde morava com o acusado e começou a discutir com o apelante, oportunidade em que este ficou agressivo e passou a proferir xingamentos e a agredir fisicamente a ofendida.

A
materialidade
do delito de ameaça está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado, pelo laudo de lesões corporais e pelos depoimentos colhidos nas esferas inquisitiva e judicial.

Quanto a
autoria
, verifico dos depoimentos da ofendida, colhidos na esfera inquisitiva e judicial, que o acusado, descumpriu a medida protetiva que possuía em seu favor, entrou na casa em que a ofendida vivia com os filhos e a agrediu com socos, tapas e chutes, além de fazer ameaças.

Em juízo, a ofendida declarou que:

[...] que moravam juntos à época. Que houve uma discussão verbal, o réu ficou nervoso e lhe agrediu com soco na cabeça, lhe jogou no chão e desferiu chutes. Que fez exame de lesão corporal no dia seguinte. Que o fato ocorreu a noite, ela estava com duas crianças em casa, e, por isso só foi fazer o exame de lesão corporal no dia seguinte. Que no dia 21/0312021 foi na casa de sua irmã. Que foi lá passear e não havia festa no local. Que não estava alterada no dia. Que antes dos fatos não aconteceu de o réu sair de casa, logo após ela sair e ele, então, voltar. Que no dia do fato, bateu com a chave no réu depois dele ter lhe agredido. Que não derrubou propositalmente a moto. Que queria sair do local e acabou caindo, porque era muito estreita a passagem, sendo que isso também ocorreu depois dele ter lhe agredido. [...]

Já o policial militar que atendeu a ocorrência, esclareceu que foi acionado para atender uma ocorrência que envolvia briga de casal e que a solicitante era esposa ou ex-esposa do casal.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, verifica-se que há provas suficientes nos autos que indiquem a prática delitiva pelo acusado, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por estar amparada em todo conjunto probatório (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Quanto ao argumento de que tenha agido o apelante em legítima defesa, não depreendo das provas produzidas nos autos a sua ocorrência, que permita a aplicação de tal excludente de ilicitude.

Pelo contrário, o que se verifica é que a vítima bateu com uma chave no réu depois que este lhe agrediu.

Destaco, que para caracterizar a legítima defesa, aquele que repele a injusta agressão, deve utilizar dos meios necessários, de maneira moderada.

Na hipótese, o acusado, ainda que tivesse sido agredido com a chave primeiro, não agiu de forma moderada, ao agredi-la com socos na cabeça e chutes, conforme se verifica do laudo de lesões corporais.

Quanto à condenação em danos morais, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que nos crimes praticados com violência contra a mulher, o dano moral é presumido, bastando para a condenação que haja pedido em favor da vítima, como na hipótese, não cabendo ao juiz isentar o acusado de tal condenação, já que decorre de determinação legal.

Quanto ao pedido de a isenção do pagamento das custas processuais, destaco que a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz qualquer ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.